Tribunal: TJDFT
Processo: 0730383-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730383-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. L. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por V. L. G. P., representada por Ana Cristina Nascimento Gomes, contra a decisão interlocutória da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0706527-66.2021.8.07.0018), inferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento de tratamento odontológico em centro cirúrgico com anestesia geral e assistência de odontopediatra (ID no 29210403). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 29463671). Na origem, foi prolatada nova decisão interlocutória, que determinou a realização do procedimento cirúrgico pleiteado, razão pela qual houve a perda superveniente do objeto recursal (ID no 107328120). 3. É o necessário. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. A determinação para que a agravante seja submetida ao procedimento cirúrgico pleiteado (ID no 107328120) acarretou a perda do objeto do recurso, motivo pelo qual não subsiste interesse no julgamento deste agravo (art. 932, III do CPC). 6. Registre-se que a autora/agravante informou que realizou a cirurgia dia 4/11/2021 e teve alta em 7/11/2021 (IDs no 109308258 a no 109308261). 7. A prejudicialidade impede o conhecimento do recurso. Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO